Tribunal: TJMT
Processo: 1004368-94.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004368-94.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEISSI ELLEM TEIXEIRA - CPF: 048.868.931-71 (APELADO), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), Maristela Cebalho Barros Moretto (APELADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MARISTELA CEBALHO BARROS MORETTO - CPF: 926.869.821-87 (EMBARGANTE), GEISSI ELLEM TEIXEIRA - CPF: 048.868.931-71 (EMBARGANTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), MARISTELA CEBALHO BARROS MORETTO - CPF: 926.869.821-87 (APELADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. IMPRESTABILIDADE DE PROVAS DIGITAIS (
PRINTS
DE
WHATSAPP
). MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. VALIDADE DA PROVA DIGITAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA OU PROVA DE ADULTERAÇÃO. CONTEXTUALIZAÇÃO REALIZADA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ APLICÁVEL TANTO NA ESFERA PENAL QUANTO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ré em ação indenizatória, alegando omissão no acórdão que manteve a condenação por danos morais, quanto à análise da imprestabilidade de
prints
e áudios de conversas por
WhatsApp
apresentados pela autora. Sustenta ausência de contextualização das mensagens e necessidade de prova notarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à validade das provas digitais produzidas e sua contextualização no conjunto probatório.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de imprestabilidade das provas digitais, reconhecendo a validade dos
prints
e áudios de
WhatsApp
quando não impugnados de forma específica nem demonstrada adulteração,
com base em precedentes do STJ.

Constatou-se que, além das capturas de tela, havia boletim de ocorrência e áudios cujo teor não foi negado pela ré, o que confirma a verossimilhança do conteúdo e garante contextualização suficiente.

A jurisprudência do STJ sobre prova digital
pode ser aplicada
tanto no âmbito penal quanto no cível, inexistindo fundamento técnico para distinção.

Ausente vício formal, a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Prints
de conversas de
WhatsApp
constituem meio de prova idôneo quando não impugnados de forma específica nem demonstrada
adulteração, especialmente se corroborados por outros elementos probatórios.

A jurisprudência do STJ sobre valoração de provas digitais pode ser aplicada uniformemente nas esferas penal e cível.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
no 39.524/SC
;

STF - ARE: 1392660 DF
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia
Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARISTELA
CEBALHO
BARROS MORETTO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado
,
que negou provimento ao recurso interposto
pela ora embargante
e
deu

parcial provimento
ao recurso interposto por
GEISSI

ELLEM
TEIXEIRA, apenas para determinar a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos por estes e seus próprios fundamentos.

A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da imprestabilidade das provas digitais (
prints
de
WhatsApp
) apresentadas pela embargada. Sustenta que o julgado
se

limitou a afirmar que
“
os
prints
e áudios não foram negados pela ré
”
, sem examinar adequadamente a tese recursal sobre a necessidade de contextualização das mensagens.

Argumenta que as provas apresentadas pela embargada carecem de contexto integral, uma vez que foram apresentados apenas os áudios e mensagens da embargante, sem as mensagens anteriores da embargada que teriam dado ensejo às respostas.

Cita que um dos áudios (
“
Então se tem alguém que tá precisando de um psicólogo, de um médico, de alguma coisa, eu acredito que é você
”
) seria resposta a mensagem anterior da embargada.

Invoca julgados de outros tribunais que exigem ata notarial ou outros meios de registro para validar conversas de
WhatsApp
como prova, distinguindo-os dos precedentes do STJ citados no acórdão por serem da esfera penal.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para declarar a imprestabilidade das provas e julgar improcedente a ação.

As contrarrazões não foram apresentadas pela embargada (ID 303210894).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia
Câmara:

De início, cumpre esclarecer que os embargos de declaração possuem previsão no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

Trata-se de instrumento processual destinado a aperfeiçoar o pronunciamento jurisdicional, assegurando sua clareza, coerência e completude, sem, contudo, alterar seu conteúdo, salvo nas hipóteses em que, diante do reconhecimento de vício, se faça necessário atribuir efeitos modificativos, excepcionalmente admitidos pela jurisprudência consolidada.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem sucedâneo recursal. Sua finalidade precípua é permitir ao julgador sanar eventual vício lógico ou formal na decisão, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional, em consonância com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No caso em apreço
, a embargante aponta suposta omissão do acórdão embargado quanto à apreciação da tese de impres
tabilidade das provas digitais.

Contudo, o exame detido do julgado revela que tal assertiva não se sustenta.

O acórdão embargado tratou especificamente da validade dos
prints
de
WhatsApp
como meio de prova, consignando:

“A apelante sustenta, inicialmente, que os
prints
de conversas por
WhatsApp
apresentados pela autora não preenchem os requisitos mínimos de autenticidade e veracidade, razão pela qual requer o reconhecimento de sua imprestabilidade como meio de prova.

No entanto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, os registros de conversas extraídos de aplicativos de mensagens podem ser admitidos como prova documental, desde que não impugnados de forma específica e acompanhados de contexto que permita aferir sua verossimilhança.

A fim de corroborar esta conclusão, transcrevo excertos de julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“A prova notarial é válida e reconhecida pela legislação e jurisprudência
como forma de se comprovar determinados
fatos, principalmente no campo digital (
art
. 384 do CPC). O simples fato de alguns trechos das conversas não terem sido registrados em ata notarial não impede que se possa atribuir valor às demais provas elencadas, principalmente quando a parte contrária não impugna o conteúdo da conversa, mas tão somente a validade da prova.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2408609 PR 2023/0229962-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI
, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2024, grifo nosso)

“No presente caso, não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de
WhatsApp
obtida através dos
prints
da tela do aparelho celular da vítima. In
casu
, o magistrado singular afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos
prints
, entendendo que mantiveram "uma sequência lógica temporal", com continuidade da conversa, uma vez que "uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos". O acusado, embora tenha alegado
possuir contraprova, quando instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os
prints
que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova. [...]. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos de prova, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de depósito, além das palavras da vítima.” (STJ -
AgRg
no HC: 752444 SC 2022/0197646-2, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/10/2022, grifo nosso)

“Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que
seja,
a ponto de invalidar a prova.” (STJ - HC 574.131/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
4/9/2020)

No presente caso, a apelante se limita a afirmar genericamente a possibilidade de manipulação do conteúdo, sem apresentar qualquer contraprova ou indício de falsidade, o que, por si só, não descaracteriza a força probatória dos documentos acostados.

Por outro lado, além dos
prints
, a autora juntou Boletim de Ocorrência (ID 48933740) e uma série de áudios cujo teor, vale dizer, não foi negado pela ré. Ao contrário, atribuiu à sua conduta o caráter de mero dissabor, o que confirma, ainda que indiretamente, a ocorrência dos fatos descritos na exordial.[
...]”

No que tange à alegação de falta de contextualização das mensagens, o acórdão embargado não apenas enfrentou a questão, como também consignou que "
além dos
prints
, a autora juntou Boletim de Ocorrência (ID 48933740) e uma série de áudios cujo teor, vale dizer, não foi negado pela ré. Ao contrário, atribuiu à sua conduta o caráter de mero dissabor, o que confirma, ainda que indiretamente, a ocorrência dos fatos descritos na exordial
". Esta passagem demonstra que o tribunal não se limitou aos
prints
isoladamente, mas considerou o conjunto probatório em sua integralidade.

A análise contextual realizada pelo acórdão embargado
se revela
ainda mais aprofundada quando se observa que foram transcritas literalmente as mensagens e áudios considerados ofensivos, permitindo a verificação de que o conteúdo efetivamente extrapola os limites da civilidade e configura ofensa à
honra e dignidade da embargada.

Além disso, as
expressões
de baixo calão
utilizadas pela embargante
, tais como "vadia", "vagabunda", "biscate", "puta que o pariu", entre outras, evidenciam
inequivocamente o caráter ofensivo das manifestações, independentemente de eventual provocação anterior.

Neste ponto, cumpre destacar que a embargante não trouxe aos autos qualquer contraprova específica que demonstrasse manipulação, adulteração ou
descontextualiza
ção
das mensagens apresentadas.

Como bem observado no acórdão embargado, "
a apelante se limita a afirmar genericamente a possibilidade de manipulação do conteúdo, sem apresentar qualquer contraprova ou indício de falsidade, o que, por si só, não descaracteriza a força probatória dos documentos acos
tados
".

Por sua vez, a tentativa da embargante de estabelecer distinção entre os precedentes do STJ citados no acórdão (oriundos da esfera penal) e o caso em análise (de natureza cível) não encontra respaldo técnico-jurídico. Os princípios que regem a valoração da prova digital são uniformes entre as diversas esferas jurisdicionais, especialmente quando se trata de aferir autenticidade, integridade e valor probat
ório de documentos eletrônicos.

Desse modo, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, enquanto corte uniformizadora da interpretação da legislação federal, possui aplicabilidade tanto na seara penal quanto cível, não havendo fundamento para a pretendida diferenciação.

Cumpre esclarecer, ainda, que a referência a tais precedentes se deu apenas como
reforço argumentativo
, e não como fundamento essencial à solução da controvérsia. Trata-se, pois, de motivação acessória e complementar, utilizada para ilustrar que os critérios técnicos de aferição de autenticidade e integridade da prova digital são uniformes, independentemente da natureza cível ou penal da demanda.

É firme a jurisprudência no sentido de que a
motivação acessória não integra o núcleo decisório
e, portanto, não comporta impugnação autônoma por meio de embargos de declaração, justamente por não compor o dispositivo nem alterar a conclusão do julgamento:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES, ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ALEGADOS .
MATÉRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E JULGADA NO ACÓRDÃO PROLATADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO .
INVIABILIDADE.
[...]
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a motivação utilizada como reforço argumentativo, por não integrar as razões de decidir, não comporta impugnação, porquanto não integra o dispositivo da decisão
.
”

(
TJ-AL
- Embargos de Declaração Cível: 07078807020208020001 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 14/11/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)
.

Nesse contexto, ainda:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO
CABIMENTO .
Não são cabíveis embargos declaratórios em que se pretende rediscutir matéria já apreciada. Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado. O acórdão embargado analisou pontualmente a questão trazida a lume, nada havendo a aclarar julgado. Além disso, a alegação de ocorrência de contradição ou erro material no acórdão pelo fato de os precedentes
invocados não serem aplicáveis ao caso em concreto também não se
sustenta .
O simples fato de ter sido feita menção a determinado precedente ou jurisprudência não tem o condão de implicar em contradição interna do julgado ou erro material, já que se trata de mero reforço argumentativo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIM
E
.”
(TJ-RS - Embargos de Declaração: 70078805629 SANTA CRUZ DO SUL, Relator: Luiz Felipe Silveira
Difini
, Data de Julgamento: 18/10/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/10/2018)

Assim, ainda que desconsiderados os precedentes criminais mencionados, o acórdão manteria inalterado o seu resultado, pois a conclusão acerca da validade da prova digital
se
fundamentou, de forma suficiente, em elementos próprios da esfera cível, inclusive com citação expressa de precedente da Quarta Turma do STJ.

De toda forma, convém mencionar que o primeiro julga
do citado no acórdão embargado (
AgInt
no
AREsp
2.408.609/PR
)
foi
prolatado
pela Quarta Turma do STJ, que, como é cediço, possui competência para julgar feitos de Direito Privado.

Portanto, como se verifica, o entendimento perfilhado tanto pelas Turmas Criminais quanto pelas Turmas Cíveis se alinha no sentido de que os registros de conversas extraídos de aplicativos de mensagens podem ser admitidos como prova documental, desde que não impugnados de forma específica e acompanhados de contexto que permita aferir sua verossimilhança.

Prosseguindo, o
s precedentes de outros tribunais estaduais invocados pela embargante, conquanto
respeitáveis
, não podem prevalecer sobre o entendimento consolidado do STJ, que constitui a instância superior de uniformiza
ção da jurisprudência nacional.
Ademais, a análise desses julgados revela que se referem a situações em que efetivamente restou demonstrada a falta
de elementos mínimos de autenticação ou contextualização, circunstância que não se verifica no caso
sob exame
.

É importante ressaltar que o sistema processual civil contemporâneo, especialmente após as reformas
implementadas
pelo CPC/2015, adota o princípio da livre valoração da prova pelo julgador, conforme dispõe o artigo 371 do Código de Processo Civil. Este princípio, temperado pelas regras da experiência comum e pela fundamentação obrigatória das decisões (art. 375 e 489, § 1o, do CPC), confere ao magistrado ampla margem de apreciação probatória, desde que devidamente motivada.

No caso concreto, o acórdão embargado demonstrou que a valoração das provas digitais foi realizada com base não apenas nos
prints
isoladamente considerados, mas em um conjunto probatório mais amplo, que incluiu boletim de ocorrência, áudios e a própria conduta processual da embargante, que não negou especificamente o conteúdo das mensagens. Esta metodologia de análise está em perfeita consonância com a doutrina processual moderna, que preconiza a apreciação conjunta e sistêmica dos elementos probatórios.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas apreciou a tese da imprestabilidade das provas digitais, como o fez de forma exaustiva e fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.
O que se observa, na realidade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento
, circunstância que não justifica o acolhimento de embargos de declaração.

Os embargos de declaração, por sua natureza e finalidade, destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão,
não se prestando à modificação do resultado do julgamento por discordância quanto ao mérito
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que "
os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem à modificação do julgado, mas apenas aos fins previstos no art. 1.022 do CPC
.
" (
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
na
Rcl
no 39.524/SC).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal de Justiça tem decidido:

“
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presen
te caso.
Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de e
xcepcional efeito infringente.”
(STF - ARE: 1392660 DF, Relator
.:
Min. EDSON
FACHIN
, Data de Julgamento: 06/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n
DIVULG
01-10-2024
PUBLIC
02-10-2024)

Por fim, cumpre observar que a fundamentação do acórdão embargado, além de enfrentar todas as questões suscitadas pela embargante, está alinhada com a jurisprudên
cia mais atual sobre a matéria.

A evolução tecnológica e a crescente digitalização das relações sociais demandam adaptação do sistema probatório às novas realidades, sem comprometimento da segurança jurídica. O entendimento adotado pelo acórdão embargado reflete essa necessária adequação, estabelecendo critérios objetivos e seguros para a valoração de provas digitais, em perfeita sintonia com as diretrizes do STJ.

Cumpre advertir, por oportuno, que o processo não pode ser instrumentalizado como arena para reiteradas provocações sem respaldo jurídico concreto,
sob pena
de se comprometer a efetividade da prestação jurisdicional e a própria racionalidade do sistema processual. A atuação judicial, embora pautada pela imparcialidade e pela escuta das partes, não se confunde
com condescendência a expedientes que buscam apenas postergar o trânsito em julgado.

Ante o exposto, verifico que inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. A questão relativa à validade das provas digitais foi adequada e exaustivamente apreciada, com fundamentação robusta e em consonância
com a jurisprudência superior. Com efeito, o
s embargos revelam nítido caráter infringente, buscando a modificação do julgado sob o pretexto de suprir omissão inexistente.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Maristela
Cebalho
Barros Moretto
, mantendo íntegros os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025